Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012300-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LUCIANE DA SILVA MARCELINO - CPF: 007.849.911-97 (AGRAVANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento da
liminar

de efeito suspensivo ao
agravo

de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE DA SILVA MARCELINO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Previdenciária (cumprimento de sentença) no 1317-76.2013.811.0040, indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente.

Alega a Agravante que é portadora de Hanseníase CID A30.9 e Sequelas de Hanseníase CID B.92 e, que embora submetida a tratamento não foi curada, impossibilitando-a de trabalhar.

Assenta que “ao tentar receber o benefício do mês de junho/2018, foi informada, pelo atendente da Agência que estava bloqueado (extrato em anexo). Pois, não teria comparecido a convocação da agencia”.

Sustenta que a “decisão é arbitraria, haja vista, o agravante não poder criar obstáculos ao recebimento, quando está em vigor a SENTENÇA, mantida pelo ACORDÃO”.

Assim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença e no mérito o provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 7360103).

Foram prestadas informações pelo Juízo Singular (Id. 7456240).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (certidão Id. 8230898).

Não foram remetidos os autos a Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em casos similares, a sua manifestação é pela ausência de interesse público para a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luciane da Silva Marcelino em desfavor do INSS em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Previdenciária (cumprimento de sentença), indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente.

A agravante narra que obteve a concessão da antecipação de tutela, onde o juízo determinou o pagamento do benefício de forma mensal até decisão final do feito, o que foi confirmado através da sentença favorável no sentido de concessão do benéfico de auxilio doença.

Afirma que ao tentar receber o benefício do mês de junho/2018, foi informada, pelo atendente da Agência que estava bloqueado. Pois, não teria comparecido a convocação da agência.

Por esse motivo, entende que o agravado não pode agir de forma arbitrária, uma vez que, está em vigor a sentença de mérito.

Pois bem. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do atual Código de Processo Civil, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo. E, para que seja concedida em caráter antecedente, exige-se contemporaneidade de urgência à propositura da ação.

In casu
, não se evidencia a probabilidade do direito, isso porque para fundamentar o seu pedido trouxe aos autos, apenas a descrição do estado/grau da enfermidade, com a respectiva recomendação de 2 sessões de fisioterapia, além de um atestado médico (Id. 3837007).

Os documentos colacionados, são imprestáveis para ensejar o deferimento imediato da medida de antecipação de tutela, bem como o provimento do presente recurso notadamente, porque entre deferimento do benefício e da cessação decorreram mais de 7 (sete) anos.

Além do que o artigo 60, §13 da Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social prevê que:

§ 13.
O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção, observado o disposto no art. 101. (Incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017)

Desta forma, não há qualquer irregularidade na cessação do benefício de auxílio-doença na via administrativa, pois está de acordo com a redação do artigo 60 da Lei 8.213/91.

Para o restabelecimento do auxílio-doença mister se faz a apresentação de novo laudo pericial, conforme jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPRESCINDIBILIDADE.
Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada
.”
(N.U 0008641- 32.2012.8.11.0015, Ap 37613/2015, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020